Tribunal: TJMT
Processo: 1004688-10.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004688-10.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ENERCIA MONTEIRO DOS SANTOS - CPF: 632.796.901-10 (EMBARGANTE), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), PEDRO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 522.356.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL DO CENTRO OESTE - ADESCO - CNPJ: 08.175.039/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETE DA SILVA - CPF: 916.910.289-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - JAURU (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – LIMINAR – INDISPONIBILIDADE DE BENS – PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – LIMITES DA DECISÃO RECORRIDA -

INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC/2015 – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração cingem-se às hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil de 2015, não se prestan
do para rediscutir matérias debatidas e analisadas, cuja decisão desfavorece a parte embargante.

2. O Recurso de Agravo de Instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, logo, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame da legalidade da decisão recorrida, o

acerto ou desacerto da decisão singular atacada, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que importaria na vedada supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ENÉRCIA MONTEIRO DOS SANTOS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra acórdão lançado no Recurso de Agravo Interno que questionou decisão negativa de atribuição do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004688-10.2020.811.0000, sob o argumento de omissão.

Destaca que o acordão embargado não apreciou as seguintes questões:

“i) o promotor de justiça atuante já não detinha atribuição para ajuizar a Ação Civil Pública; (...)

ii) a petição inicial é inepta; (...)

iii) a ocorrência da prescrição; (...)

iv) falta de fundamentação da decisão de primeiro grau; (...)

v) Ausentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de primeiro grau por inexistência de perigo da demora/dano”. (
sic
Id 62378485)

Enfatiza que a decisão embargada é nula por argumentar de forma genérica que não estariam presentes os requisitos necessários à concessão da tutela provisória, e por estar a decisão fundamentada em temas de improbidade, que não dizem respeito à discussão dos autos.

Argumenta, ainda, que há omissão também pela ausência de apreciação do pedido alternativo de liberação dos valores impenhoráveis – poupança (40 salários mínimos).

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

O Embargado apresentou contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios. (Id 68560956)

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, o Embargante alega omissão quanto a diversos pontos suscitados nas razões recursais, como: ausência de atribuição do promotor de justiça, inépcia da petição inicial, ocorrência da prescrição, falta de fundamentação da decisão de primeiro grau, ausência dos requisitos necessários ao deferimento do pedido de indisponibilidade de bens, além de nulidade da decisão por ausência de fundamentação e argumentação equivocada, e não análise do pleito alternativo.

Neste aspecto, restou consignado na decisão embargada:

“(...)

Ao analisar o pedido liminar apresentado pela Recorrente considerei que não estavam presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida, salientando tratar-se de ação regida pela lei de improbidade administrativa.

Ocorre que, embora o ato combatido tenha contornos de ato de improbidade, verifica-se, na verdade, tratar-se de ação de anulação de ato administrativo, não estando regido seu processamento pela legislação especial.

Ainda, assim, não se constata a presença dos requisitos autorizadores do deferimento liminar, uma vez que de fato há uma cobrança aparentemente indevida de 30% (trinta por cento) a título de taxa administrativa – nos termos do parecer do TCE/MT, e possível superfaturamento do contrato, como ressaltado na decisão recorrida.
In verbis
:

Transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...) Em uma análise perfunctória, própria deste momento processual, vislumbro a presença do fumus boni iuris, mormente porque a documentação carreada corrobora a argumentação empreendida na vestibular, porquanto demonstrada a existência da cobrança de percentual para cobertura dos custos operacionais/administrativos e institucionais da OSCIP, em descompasso com a jurisprudência do TCE-MT[1](ID 27981671 – Pág. 16), assim como a existência de indícios de superfaturamento no montante de R$ 543.433,82 (quinhentos e quarenta e três mil, quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e dois centavos) (ID 27981670 – págs. 24/32).

Pontua-se que a Lei n° 9.790/99 descreve que a qualificação de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP – é destinada a pessoas jurídicas de direito privado SEM FINS LUCRATIVOS, que devem preencher os demais requisitos dispostos no referido diploma legal.

Nesse norte, a cobrança de taxa de administração estaria em descompasso com a legislação, evidenciando, em tese, a obtenção de lucro disfarçado da entidade do terceiro setor. O mesmo raciocínio se estabelece em relação à falta de comprovação das despesas realizadas.

Por seu turno, o
periculum in mora
resta igualmente evidenciado, pois, ponderando o interesse público, necessário cessar a suposta ilegalidade e salvaguardar a eficácia do provimento final do processo, uma vez que presente risco ao seu resultado útil do processo, diante do vultoso valor do eventual ressarcimento ao erário.

Além do mais, na situação vertente, inexiste perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, §3º, do CPC).” (
sic
decisão da ação de base)

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de comprovar a presença dos requisitos autorizadores da suspensão da decisão recorrida.

As demais questões deduzidas serão apreciadas no mérito do recurso.

Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.”

Dessa forma, à luz do efeito devolutivo do Recurso de Agravo de Instrumento, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que a decisão embargada enfrentou as teses devolvidas ao ensejo da interposição do agravo de instrumento, sendo redigido de forma clara, concisa e coesa.

Destaco que, em análise de cognição não exauriente, compatível com a fase processual do recurso – atribuição de efeito suspensivo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado, uma vez que há uma cobrança indevida de 30% no contrato, a título de taxa de administração, bem como a ausência do risco de dano irreparável ou de difícil reparação eis que se provido, ao final, terá o Agravante o bem jurídico resguardado, sem risco de perecimento.

Ademais, deve-se observar os limites do recurso de agravo de instrumento, atentando-se para o que foi analisado e decido pelo julgador singular, sob pena de supressão de instância.

O agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, logo, o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular atacada, no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias ou matérias de ordem pública não enfrentadas na decisão recorrida, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

Com efeito, o efeito devolutivo do agravo de instrumento restringe a matéria que foi conhecida e efetivamente decidida pelo juízo de origem.

Na verdade, o Embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não se mostra possível em sede de Embargos de Declaração.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas
os

rejeito
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2021